Tribunal: TJSP
Processo: 1005338-28.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA – imóvel adquirido pelo autor que foi objeto de penhora em ação de execução movida pelo réu - alienação do bem pelo executado que foi declarada em fraude à execução – ausência de intimação do autor – embargos de terceiro opostos e julgados procedentes, o que foi mantido pelo tribunal, com trânsito em julgado – pleito do autor nesta ação para que o banco pague, a título de

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA – imóvel adquirido pelo autor que foi objeto de penhora em ação de execução movida pelo réu - alienação do bem pelo executado que foi declarada em fraude à execução – ausência de intimação do autor – embargos de terceiro opostos e julgados procedentes, o que foi mantido pelo tribunal, com trânsito em julgado – pleito do autor nesta ação para que o banco pague, a título de indenização por dano material, as despesas com juros e multa relativas à escritura de sobrepartilha e os honorários contratuais de seu advogado – impossibilidade – despesas registrais comprovadas que demonstram valor diferente do apontado na inicial, sem indicação e cobrança de juros e multa – honorários contratuais que não são caracterizados como dano material – precedentes do STJ e desta Câmara – sentença reformada - sucumbência revista – recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292956
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005338-28.2019.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
BANCO DO BRASIL S/A, é apelado MANUEL RUA MOSQUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005338-28.2019.8.26.0565 -Voto no 17479 - smc
VOTO No: 17479
COMARCA: São Caetano do Sul - 4a Vara Cível
APTE. : Banco do Brasil S.A.
APDO. : Manuel Rosa Mosqueira
AÇÃO CONDENATÓRIA imóvel adquirido pelo autor que foi objeto de
penhora em ação de execução movida pelo réu - alienação do bem pelo
executado que foi declarada em fraude à execução – ausência de
intimação do autor
embargos de terceiro opostos e julgados
procedentes, o que foi mantido pelo tribunal, com trânsito em julgado
pleito do autor nesta ação para que o banco pague, a título de indenização
por dano material, as despesas com juros e multa relativas à escritura de
sobrepartilha
e
os
honorários
contratuais
de seu advogado

impossibilidade
despesas registrais comprovadas que demonstram
valor diferente do apontado na inicial, sem indicação e cobrança de juros
e multa honorários contratuais que não são caracterizados como dano
material
precedentes do STJ e desta Câmara
sentença reformada -
sucumbência revista recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005338-28.2019.8.26.0565 -Voto no 17479 - smc
Trata-se de recurso à r. sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito da 4a Vara Cível da Comarca de São Caetano do Sul, Dr. José Francisco
Matos, que nos autos da ação condenatória movida pelo apelado contra o
apelante, julgou procedente o pedido, condenando o réu a pagar a quantia de R$
25.767,38 com correção monetária desde o desembolso e juros de mora desde a
citação. Condenou o réu ao pagamento de custas e despesas, bem como
honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Recorre o réu e busca a reforma da sentença.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Narra a inicial que o autor e sua falecida esposa adquiriram por
escritura pública, em 17/10/1996, de Rosangela e Odair Stroppa, o imóvel
matriculado sob no 5472 no 1o RI de São Caetano do Sul, registrando-se o
instrumento em 06/11/1996, sob R.9.
Afirma que a CEF constou como interveniente no instrumento,
tendo em vista o financiamento realizado junto ao banco.
Prossegue narrando que desde a aquisição o imóvel serviu de
residência para sua família e, ao realizar o inventário extrajudicial em razão do
falecimento de sua esposa, em 20/04/2017, teve conhecimento de que o imóvel
não mais lhe pertencia integralmente por decorrência da decisão proferida no
processo no 0000326-69.1990.8.26.0564, execução de título extrajudicial, em
curso perante a 6a Vara Cível de São Bernardo do Campo, no qual foi
reconhecida a fraude à execução na alienação de fração ideal do imóvel pelo
anterior titular, Alcyr, à sua irmã Rosangela, ocorrida durante o trâmite de
execução movida contra si.
Narra que, na execução, os devedores foram citados e ficaram
inertes, nem pagaram e nem opuseram embargos.
Informa que, naquela execução, o banco réu, que era o
exequente, encontrou um imóvel em São Bernardo do Campo, o que foi objeto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005338-28.2019.8.26.0565 -Voto no 17479 - smc
arrematação por outro credor, e outro imóvel em Anápolis, o qual foi arrematado e
o produto foi devidamente levantado em seu favor.
Como remanesceu parte da dívida, o banco continuou
pesquisando bens penhoráveis do executado e encontrou dois imóveis,
requerendo a suspensão do feito em 15/12/1995.
Sem manifestação, o processo foi arquivado e, quando do
desarquivamento, informou ao juízo que os dois imóveis eram os de matrículas
12468 do 2o RI e 5472 do 1o, ambos em São Caetano do Sul, sendo este último o
objeto da ação.
Continua narrando que o banco exequente requereu a penhora
desses imóveis em 11/01/1997, sem juntar as cópias das matrículas, o que foi
deferido, não tendo sido intimado acerca da penhora, que se consolidou.
O banco requereu a avaliação do imóvel em 1999 e postulou o
reconhecimento da fraude à execução, que foi reconhecida em seu prejuízo, sem
que tenha tido ciência.
Narra que os alienantes Rosangela e Odair interpuseram
embargos de terceiro, julgados improcedentes.
Alega que, após a avaliação do imóvel, o réu se pronunciou
afirmando que por um lapso não havia sido expedido o mandado de penhora e o
requereu apenas em 2013, sem nunca ter averbado o ato.
Prossegue narrando que só pôde inventariar metade do imóvel e,
após tomar conhecimento de todos os fatos, opôs embargos de terceiro,
processo no 1010506-82.2017.8.26.0564, em 2017, o qual foi julgado procedente,
tendo a sentença sido confirmada pelo tribunal, com trânsito em julgado, o que
possibilitou a baixa do gravame e a sobrepartilha da fração ideal faltante.
Afirma que, em razão dos fatos e atos praticados pelo banco réu,
experimentou prejuízos pois foi obrigado a contratar advogado especializado para
solucionar tal questão e, ainda, os gastos inesperados com juros e multa da
escritura relativa à sobrepartilha.
Requer a indenização, com a procedência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005338-28.2019.8.26.0565 -Voto no 17479 - smc
Em contestação, o réu afirma que o autor não exigiu as certidões
necessárias ao vendedor e não se acautelou quando da compra do imóvel.
Afirma que não existe qualquer dever de indenizar, pois não
praticou qualquer ato ilícito e os gastos decorrentes da contratação de advogado
não são danos materiais indenizáveis.
Requer a improcedência.
A r. sentença julgou procedente o pedido, condenando o réu a
pagar a quantia de R$ 25.767,38 com correção monetária desde o desembolso e
juros de mora desde a citação. Condenou o réu ao pagamento de custas e
despesas, bem como honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Apelação do réu (fls. 1659/1666).
Contrarrazões do autor (fls. 1671/1684).
Em suas razões, o apelante reitera que não existe o dever de
indenizar, pois o apelado deixou de pedir as certidões do alienante.
Reitera também que os honorários contratuais não são
considerados danos materiais indenizáveis.
Requer a reforma.
Em contrarrazões, o apelado requer a manutenção da sentença.
É o necessário.
Com efeito, a narrativa do autor está bastante completa e os
documentos juntados corroboram todos os fatos.
A fls. 48 consta a cópia da matrícula do imóvel e no R.9. está
bem clara a aquisição pelo autor e sua esposa, sem que antes tenha havido
qualquer notícia sobre penhora.
A sequência dos atos demonstradas a fls. 590/600 (cópia da
execução) indica que o réu realmente diligenciou no sentido de localizar bens em
1995, que passou todo o ano de 1996 e que somente foi requerida alguma
providência em 1997.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005338-28.2019.8.26.0565 -Voto no 17479 - smc
Ou seja, após o regular registro da aquisição pelo autor na
matrícula do bem.
O pedido de penhora do imóvel objeto da ação não foi, mesmo,
acompanhado de qualquer certidão e mesmo assim foi deferido pelo i. magistrado
a fls. 601.
Bastava um documento nesse momento para que o adquirente
fosse regularmente intimado da penhora e evitasse todo esse transtorno.
O banco réu foi mesmo negligente na atuação e também foi
totalmente ignorada a Súmula 375 do STJ.
Tanto assim que os embargos de terceiro opostos pelo autor
foram julgados procedentes por sentença de 19/12/2017, tendo a 13a Câmara de
Direito Privado, relatora a Des. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca,
mantido a procedência, em julgamento realizado em 17/10/2018, assim
ementado:
“APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO Pretensão de reforma da
respeitável sentença que julgou procedentes embargos de terceiro
Descabimento Hipótese em que o banco embargado não comprovou a má-
fé do embargante RECURSO DESPROVIDO.”
Portanto, não se discute mais a questão da exigência ou não das
certidões pelo adquirente, pois isso já foi devidamente apreciado nos embargos
de terceiro e é impertinente a esta ação.
Os fatos são indiscutíveis.
Contudo, a questão é saber se os custos experimentados pelo
autor para defender seu interesse podem se considerados dano material
indenizável, incluídos aí os honorários contratuais e os emolumentos registrais.
A resposta é negativa.
O autor indicou como despesa registral o montante de R$ 767,38
(fls. 15), relativo a juros e multa da escritura da sobrepartilha.
O documento de fls. 1496/1499, relativo ao cálculo dos
emolumentos, não indica cobrança de juros e multa e os valores ali apontados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005338-28.2019.8.26.0565 -Voto no 17479 - smc
são superiores ao requerido pelo autor.
Não existe correspondência de valor e nem prova efetiva do
pagamento desses consectários, de modo que não há justa causa para a
condenação do réu.
Com relação aos honorários contratuais, a jurisprudência do STJ
está consolidada:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
DANO
MATERIAL.
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO
STJ.
1. Quanto à reparação de danos requerida pelo recorrente, em
decorrência de gastos com a contratação de advogado para ajuizamento
de ação, é firme o entendimento do STJ segundo o qual tal fato, por si
só, não constitui ilícito capaz de ensejar danos materiais indenizáveis.
2. O acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste
Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação.
3. Recurso Especial não provido.”
(REsp 1696910 / SP, Ministro Herman Benjamin, 16/11/2017)
“(...)
Com efeito, Corte Especial e a Segunda Seção do STJ já se pronunciaram
no sentido de ser incabível a condenação da parte sucumbente aos
honorários contratuais despendidos pela vencedora.
Nesse sentido:
'EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS.
INCLUSÃO
NO
VALOR
DA
INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA REJEITADOS.
1. 'A contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte
não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque
inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório,
ampla defesa e acesso à Justiça' (AgRg no AREsp 516277/SP, QUARTA
TURMA, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe de 04/09/2014).
2. No mesmo sentido: EREsp 1155527/MS, SEGUNDA SEÇÃO, Rel.
Ministro SIDNEI BENETI, DJe de 28/06/2012; AgRg no REsp 1.229.482/RJ,
TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe
de 23/11/2012; AgRg no AREsp 430399/RS, QUARTA TURMA, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, DJe de 19/12/2014; AgRg no AREsp 477296/RS, QUARTA
TURMA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe de 02/02/2015; e
AgRg no REsp 1481534/SP, QUARTA TURMA, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, DJe de 26/08/2015.
3. A Lei n.o 8.906/94 e o Código de Ética e Disciplina da OAB,
respectivamente, nos arts. 22 e 35, § 1.o, preveem as espécies de
honorários de advogado: os honorários contratuais/convencionais e os
sucumbenciais.
4. Cabe ao perdedor da ação arcar com os honorários de advogado
fixados pelo Juízo em decorrência da sucumbência (Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005338-28.2019.8.26.0565 -Voto no 17479 - smc
Civil de 1973, art. 20, e Novo Código de Processo Civil, art. 85), e não os
honorários decorrentes de contratos firmados pela parte contrária e seu
procurador, em circunstâncias particulares totalmente alheias à vontade
do condenado.
5. Embargos de divergência rejeitados.'
(EREsp 1507864/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL,
julgado em 20/04/2016, DJe 11/05/2016)
(...)
Nesse contexto, estando o entendimento do Tribunal local em
dissonância com a jurisprudência assente desta Corte, de rigor a reforma
do julgado para afastar os valores relativos ao pagamento de honorários
contratuais realizados pela parte autora da indenização por danos
materiais e morais.
Diante do exposto, nos termos do art. 255, § 4o, III, do RISTJ, dou
provimento ao recurso especial para afastar a condenação da parte ré à
restituição dos honorários contratuais despendidos pela parte autora.
Publique-se."
(REsp 1868441, Ministro Raul Araújo, 13/04/2020)
E ainda esta Câmara:
“AÇÃO
DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS
MATERIAIS
-
Honorários
advocatícios contratuais - Ressarcimento - Não cabimento - Cláusula
convencional potestativa não oponível a quem não anuiu com tal ajuste,
que não pode ser acolhida para fixar responsabilidade de pagar o
montante que parte contrária e seu patrono convencionaram à sua revelia
- Responsabilidade da vencida que se circunscreve aos honorários
sucumbenciais e não aos convencionais do patrono de outrem -
Precedentes do STJ no sentido de que os custos decorrentes da
contratação de advogado para ajuizamento de ação, por si só, não
constituem causa capaz de ensejar danos materiais indenizáveis -
Recurso desprovido, com a majoração dos honorários advocatícios de
10% sobre o valor de R$ 743,19 dado à causa para R$ 1.000,00, cuja
exigibilidade fica suspensa (arts. 85, §§ 8o e 11, e 98, § 3o, do NCPC).”
(Apelação no 0007444-47.2015.8.26.0297, Des. Mendes Pereira, 16/04/2018).
Portanto, a sentença deve ser reformada para afastar a
condenação do réu.
Reformada, fica invertida a sucumbência, condenando-se o autor
ao pagamento de custas, despesas e honorários fixados em 10% sobre o valor
da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005338-28.2019.8.26.0565 -Voto no 17479 - smc
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator